Tribunal: TJBA
Processo: 8019656-08.2021.8.05.0080
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019656-08.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AIDIL OLIVEIRA DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:
MARIA LAVINIA DA SILVA COSTA, JURENE DA SILVA COSTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
SANDOSTATIM LAR - OCTREOTIDE – 30 MG.
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM
NEOPLASIA MALIGNA DE RETROPERITÔNEO (TUMOR NEOROENDÓCRINO.
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO.
A SAÚDE É DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE VISAM GARANTIR A SAÚDE E O DIREITO À VIDA SÃO AUTOAPLICÁVEIS, NÃO HAVENDO COMO SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DE QUALQUER DOS ENTES PÚBLICOS EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MESMAS, EXIGINDO-SE O SEU CUMPRIMENTO ATRAVÉS DA TUTELA JURISDICIONAL, QUANDO NÃO EFETIVADAS DE MANEIRA ESPONTÂNEA
.
O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO PODE SERVIR DE ESCUSA À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO, POR TER SIDO ERIGIDA A SAÚDE A DIREITO FUNDAMENTAL, CONSTI
TUCIONALMENTE PREVISTO.

SUPERADA COM O IAC Nº 14 DO STJ A
ALEGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
SOBRE
INTERVENÇÃO DA UNIÃO PARA CASOS DE DEMANDA QUE PLEITEIA MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS
(
RENAME
)
E O CONSEQUENTE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL,
POIS N
O ALUDIDO IAC Nº 14
AUTORIZOU-SE O TRÂMITE DOS PROCESSOS DESSA NATUREZA NA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO.

PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
PRELIMINARES REJEITADA
S. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de MANDADO DE SEGURANÇA n.º 8019656-08.2021.8.05.0080, em que figuram como
impetrante
AIDIL OLIVEIRA DA SILVA LEITE e
impetrados
o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, e o SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM REJEITAR AS PRELIMINARES e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

Procurador(a) de Justiça

04